Tribunal: TJDFT
Processo: 0705907-54.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. FORMULAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESÍDIA DA ADMINISTRAÇÃO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. RAZOABILIDADE. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CARACTERIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os poderes administrativos consubstanciam os instrumentos necessários ao cumprimento das finalidades inerentes ao interesse primário da Administração, razão pela qual pode-se afirmar que os deveres administrativos constituem as condutas obrigatórias e exigíveis para a consecução da prática dos respectivos atos na esfera jurídica administrativa.
2. Dentre os princípios obrigatoriamente impostos ao Administrador Público figura o de eficiência, previsto de modo expresso no art. 37, caput, da Constituição Federal. Logo, a eficiência constitui o norte para o agir administrativo, devendo a Administração gerir os recursos e meios disponíveis para desempenhar adequada e regularmente seus misteres. O princípio da eficiência, no entanto, não deve ser o único observado pela Administração Pública.
3. O direito de petição expresso no art. 5o, inc. XXXIV, da Constituição Federal, corresponde, necessariamente, ao dever de resposta por parte da Administração, pois de nada significaria a garantia constitucional se ela pudesse ignorar o requerimento ou simplesmente indeferi-lo ou arquivá-lo de plano, sem a devida instauração de procedimento administrativo. Por essa razão, uma vez provocada, a Administração tem o dever de instaurar o procedimento correspondente, emitindo, explicitamente, decisão a respeito das solicitações formuladas.
4. De acordo com as normas constitucionais aplicáveis a resposta por parte da Administração deve ser dada em prazo razoável, o que, além de se prestigiar a garantia respectiva, é corolário dos princípios da eficiência e da razoabilidade.
5. O princípio da legalidade deve orientar a atuação do Administrador Público, abrangendo não só o cumprimento da lei em sentido estrito, mas também do ordenamento jurídico com um todo, o que inclui os princípios, com inegável normatividade, decorrentes da aplicação da Constituição Federal, a exemplo do princípio da razoabilidade.
6. No caso a impetrante requereu ao Detran-DF o seu credenciamento para a exploração do serviço de inspeção de veículos no Distrito Federal, nos termos da Instrução Normativa do no 230/2021 da referida entidade autárquica. 6.1. Ao analisar o requerimento aludido, a autarquia exigiu que fossem apresentados outros documentos supostamente faltantes. 6.2. Em virtude da apresentação de novos documentos em cumprimento à exigência mencionada, o Detran-DF indeferiu o requerimento formulado pela impetrante, em virtude do não atendimento de requisito previsto na referida Instrução Normativa do no 230/2021, que, anteriormente, havia sido considerado satisfeito pela autarquia aludida.
7. A conduta contraditória da Administração Pública violou, na presente hipótese, a expectativa legitimamente criada pela impetrante de que os requisitos aludidos haviam sido satisfatoriamente cumpridos. 7.1. Além disso houve o indeferimento do requerimento formulado pela impetrante, com o subsequente arquivamento dos autos do procedimento administrativo, sem que fosse conferida nova oportunidade para que a interessada procedesse à regularização dos documentos apresentados, o que caracteriza violação aos princípios da razoabilidade e da eficiência.
8. O administrado que direciona seu requerimento à Administração deve receber resposta, em prazo razoável. É perfeitamente viável, portanto, que a ausência de análise percuciente do requerimento formulado, que configura, em tese, conduta ilícita, seja sanada por intermédio da impetração do mandado de segurança.
9. Remessa necessária desprovida.